Tribunal: TJDFT
Processo: 0762950-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TERCEIRA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de reajuste remuneratório previsto na Lei 5.179/2013. Aduz que, segundo o anexo único da citada lei, em 01/09/2015 a parcela denominada PASUS deveria ter sido reajustada em sua terceira parcela. Aduz que o reajuste de 2013 foi concedido, assim como de 2014, porém o previsto para 01/09/2015 não foi implantado, razão pela qual faria jus às diferenças das parcelas retroativas, não prescritas, entre setembro de 2015 a março de 2018. Aduz ainda que o caso não se amolda ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Pede o provimento do recurso, julgando-se procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida.

III. Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo recorrente em relação ao recorrido, uma vez que apenas há de se cogitar da existência de interesse processual (necessidade-utilidade) por parte do polo ativo. O polo passivo é chamado a demandar no processo, de modo que seu interesse na lide decorre do próprio exercício da pretensão inicial.

IV. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão, ao argumento de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da implementação do reajuste definido pela Lei Distrital n. 5.179/2013, relativo ao aumento do valor da parcela pecuniária instituída pelo art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, devida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Lei Distrital n. 5.179/2013 estabeleceu reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que o objeto do processo é a ausência de pagamento da última parcela.

V. De acordo com o art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).

VI. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela parte autora.

VII. A recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Além disso, “A tese fixada no tema 864 do STF (...) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357” (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022).

VIII. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrida direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.179/2013

IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

X. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.